Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0701491-90.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover acerca do petitório de ID 47241432, porquanto a medida não se revela apta para combater o decisório de ID 47038192. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 14:34:51. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada